Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000117-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (IMPETRANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (IMPETRANTE), EVERSON DA SILVA NEVES - CPF: 018.384.971-02 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORRÊA (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM NO SUCESSIVO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO

EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – MATERIALIDADE

E INDICIOS DE AUTORIA – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – 90,44G (NOVENTA GRAMAS E QUARENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA – NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DO REQUISITO
PERICULUM LIBERTATIS
– POSSIBILIDADE O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PENAL VIA FIXAÇÃO DAS

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

Ainda que se encontrem presentes os requisitos
da
prisão preventiva com a existência do crime e indícios suficientes
da autoria, previstos no
art. 312 do CP
, tem-se que a potencialidade lesiva
da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas.

In casu
, diante
da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as
medidas
cautelares alternativas à
prisão, previstas nos
artigos 319 do CPP

que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar com amparo no 5o, incisos LXV e LXVIII, da CF/88, bem como dos arts. 282, incisos I e II; art. 310, inciso III; art. 647, 648 e art. 654, todos do Código de Processo Penal, manejado em benefício de EVERSON DA SILVA NEVES, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1000168-41.2021.8.11.0042, (cód. 12066734) experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/01/2021 pela suposta prática do delito capitulado no art.33, ‘
caput’
, da lei 11.343/06, sendo o flagrante homologado e decretada a prisão preventiva, em vista da manifestação ministerial, em sede de audiência de apresentação.

Sustenta o impetrante, as seguintes teses: 1) ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, 2) predicados pessoais como residência fixa, labor lícito, primariedade, bem como, que possui 02 filhos menores que necessitam do seu amparo, 3) a possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP], 4) substituição da prisão preventiva por domiciliar em vista da
Sars-Covid 19
, nos termos da Resolução no.62 do CNJ .

Argumenta que: “
Em audiência de custódia, a defesa do paciente pugnou pela concessão de liberdade provisória, ponderando que a prisão cautelar, além de ser medida excepcional, se torna extremamente desproporcional, diante dos fatos apresentados, uma vez que não houve a apreensão de variedades de entorpecentes com o paciente, sendo apreendido apenas maconha. De igual modo, a quantidade de entorpecentes apreendidos não pode ser considerada expressiva (90,44g), além do fato de o delito imputado ao paciente não ter sido praticado com violência ou grave ameaça
.”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
em que pese os bons predicados do paciente não suprimem a manutenção da prisão cautelar ou mesmo sua decretação, foi noticiado ao Juízo de Plantonista que o paciente é primário, está civilmente identificado, possui residência fixa e trabalho lícito, além de possuir 02 (dois) filhos menores, os quais são seus dependentes..
”(Sic.)

Informa ainda que: “
(...)foi utilizado como fundamento para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva a afirmação de que o paciente possui condenação por crime de tráfico de drogas
.” (Sic.)

Contudo, vaticina que: “
(...)Verifica-se da certidão de antecedentes criminais em anexo que o paciente é PRIMÁRIO. Isso porque, conforme acima demonstrado, o paciente FOI ABSOLVIDO nos autos do processo n. 19057-17.2008.811.0042, em trâmite perante a 13a Vara Criminal da Capital.”
(...) E, ainda: (...)
“ é importante frisar que também tramitou, no ano de 2010, perante a 13a Vara Criminal da Capital, o processo n o. 790-26.2010.811.0042 Código: 153348, onde o paciente FOI ABSOLVIDO da imputação em relação ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo condenado por incursão nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/2006
.”(Sic.)

Consigna, por derradeiro: “(...)
nada há que justifique sua custódia com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permitam supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas ou se furtará à aplicação da lei.
” (Sic.)

Requereu pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id.71740964, 71740965, 71740968, 71740969, 71740970, 71740971)

A liminar foi indeferida (Id. 72249965), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 72730957)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procuradora Dra.

Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 73553959)

“HABEAS CORPUS. – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (ART. 33, §1o DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A DECISÃO GENÉRICA – ASSEVERA QUE O PACIENTE POSSUI PREDICATIVOS PESSOAIS QUE LHE SÃO FAVORÁVEIS – LIMINAR INDEFERIDA – INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRAM-SE PRESENTES (ART. 312 DO CPP) – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, ALÉM DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO GARANTIDORAS DO DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA, SE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS RECOMENDAM A PRISÃO PREVENTIVA – INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS No 25 E No 43, AMBOS DO TJ/MT– ALEGA QUE POSSUI ENDEREÇO CERTO, PRIMARIEDADE, BEM COMO OCUPAÇÃO ILÍCITA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTÁGIO POR COVID-19 QUE NÃO SE SUSTENTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSERÇÃO EM GRUPO DE RISCO OU DE INSALUBRIDADE NO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR QUE NÃO SE JUSTIFICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de EVERSON DA SILVA NEVES, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT.

Para adequada analise dos fatos, transcreve-se a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e, posterior preventiva em 06/01/2021, prolatada em sede de audiência de apresentação:

“[...]Aos 06 de janeiro de 2021, na sala virtual do sistema
Microsoft Teams
, foi aberta a presente audiência, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa.

Nos termos da Resolução no. 9/2015/TP do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial no. 678, de 06 de novembro de 1992, bem como, considerando a autorização e regulamentação do ato por videoconferência, por meio da Resolução no 357 de 26 de novembro de 2020 do CNJ, Provimento n. 01/2017-CM do TJMT e Ofício Circular n.o 04/2020/GAB da 11a Vara Especializada de Justiça Militar e Custódia da Comarca da Capital, a MM. Juíza de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do autuado que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor constituído, passando a qualificá-lo:

NOME: EVERSON DA SILVA NEVES

MÃE: MARGARETH DA SILVA COELHO

NASCIMENTO: 13/04/1987

ENDEREÇO: RUA ACRE, 01 - QUADRA 79 BAIRRO CPA 2 - CUIABÁ/MT.

COR: PRETO

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO (ANTIGO 1o GRAU)

PROFISSÃO: JARDINEIRO - AUTONOMO

ANTECEDENTES: NÃO

DEPENDENTES: SIM – 02 FILHOS

PNE – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: NÃO

APRESENTA SINTOMAS DA COVID-19: NÃO

FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19: NÃO

DEPENDENTE QUÍMICO: SIM – MACONHA

HÁ RELATOS DE TORTURA: SIM

HÁ NÚMERO DO REGISTRO JUDICIÁRIO INDIVIDUAL (RJI) DO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES (BNMP)? PREJUDICADO

DATA DO FATO: 05/01/2021

LOCAL DO FATO: MINI-ESTADIO CAMPO – AVENIDA BRASIL – BAIRRO CPA 2 – CUIABÁ/MT.

AUTUADO PELO CRIME: ART. 33 DA LEI No 11.343/2006

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual anexada ao processo.

Em seguida a MM. Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, tendo o digno Promotor de Justiça pugnado pela homologação da prisão em flagrante, bem como pela conversão em prisão preventiva, em razão do crime de tráfico atentar a dignidade da pessoa humana e ser inafiançável, bem como, em razão do autuado possuir antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Concedeu-se a palavra à Defesa que requereu a homologação do flagrante, com a concessão de liberdade provisória ao autuado, por ser ele usuário, possuir residência fixa e endereço lícito e não ter sido localizada variedade na substância entorpecente apreendida não havendo indícios de mercancia, bem como, por não ter sido o crime praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa. Requereu, subsidiariamente, a imposição de cautelares diversas da prisão, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida, a MM. Juíza de Direito passou a proferir a decisão abaixo transcrita:

[...]VISTOS EM PLANTÃO.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante no 1000168-41.2021.8.11.0042, de EVERSON DA SILVA NEVES, autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Exsurge dos autos, conforme boletim de ocorrência no 2021.3837 e declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão que a equipe Raio 01 realizava patrulhamento tático pela Avenida Brasil, oportunidade em que avistou um individuo em fundada suspeita próximo ao Campo do Botafogo, sendo que o mesmo ao notar a aproximação da equipe demonstrou nervosismo.

Então, foi realizada abordagem no autuado, sendo localizada em seu bolso 09 (nove) papelotes de substância análoga a maconha e na parte inferior do seu pé mais 30 (trinta) papelotes de substância análoga à maconha. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito e encaminhado para a central de flagrantes com uso de algemas por receio de fuga para registro do boletim de ocorrência

A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial no 3.14.2021.72234-01, tratava-se de Material "A" - 39 (trinta e nove) porções de material vegetal compactado seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual acondicionada em fragmento de filme plástico transparente fechado por dobradura do mesmo. O material estava acondicionado em saco plástico.

O entorpecente do material A pesava 90,44 g (noventa gramas e quarenta e quatro centigramas), apresentando resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (Maconha).

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão de que ao realizar revista pessoal no autuado localizaram em seu bolso 09 papelotes e em baixo do seu pé mais 30 papelotes de substância análoga a maconha, termo de apreensão e laudo pericial no 3.14.2021.72234-01 com resultado positivo para maconha, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o
fumus comissi delicti
, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, o custodiado foi preso, próximo a um campo de futebol, após ter sido localizado com ele, em busca pessoal, 39 papelotes de substância entorpecente análoga à maconha, estando a droga acondicionada de maneira a indicar a traficância, sendo constatado, posteriormente, por meio de exame pericial, que a substância apreendida correspondia efetivamente a substância entorpecente análoga a maconha.

Não menos, o
periculum libertatis,
está demonstrado na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de constatação preliminar no 3.14.2021.72234-01, tratando-se de 90,44 g (noventa gramas e quarenta e quatro centigramas), de substância entorpecente análoga à maconha; a forma como estava acondicionada a substância entorpecente, em pequenas porções prontas para a comercialização, demonstrando as circunstâncias em que fora flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque a forma como a droga estava acondicionada demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Fato é que estamos de diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: "
Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Tanto é que o custodiado possui anotação de procedimento especial da Lei Antitóxicos em trâmite perante a 13a Vara Criminal da Capital em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (n. 19057-17.2008.811.0042).

Ressalta-se ainda que, no caso, não há se falar que a droga encontrada com o autuado seria utilizada para consumo próprio, diante da quantidade de droga e a forma como estava acondicionada (39 papelotes de substância análoga a maconha).

Tais fatos demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada da custodiada, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Corroborando esse entendimento:

“
HABEAS CORPUS – ART. 157, §2o, INCS. I E II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) COM O ART. 180, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL E O ART. 244-B DA LEI No 8.069/90 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS DO ART. 312 DO CPP – TESE AFASTADA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO No 6 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. Ostentando o sujeito encarcerado um histórico criminal, mostra-se necessária a sua manutenção sob o cárcere preventivo para o fim de salvaguardar a ordem pública, porquanto os registros penais anteriores, mesmo sem condenação definitiva, embora não possam ser considerados para caracterizar a reincidência e maus antecedentes, demonstram a propensão do agente à prática criminosa, bem como a sua certeza pela impunidade e, portanto, constituem-se em fundamentos válidos para justificar a sua retirada do convívio social, na medida em que a contumácia delitiva, a toda evidência, gera um receio concreto de que, em liberdade, reincidirá no mundo da criminalidade, conforme exposto no Enunciado Orientativo no 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 desse e. TJMT. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.
” (HC 31917/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EVERSON DA SILVA NEVES, em PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Por derradeiro, registro que não aportou nos autos, até o presente momento, o exame de corpo de delito, com registro fotográfico do rosto e corpo inteiro do custodiado, em desconformidade com a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.[...]

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante no.316.3.2020.269 (Id.71740964-fl.65), boletim de ocorrência no 2020.3837 (Id.71740964-fl.63/64), termo de exibição e apreensão (Id.71740964-fl.62) e laudo pericial preliminar de droga no.3.14.2021.722234-01 (Id.71740964-fls.39/40), assim como os indícios de autoria delitiva ressoam das declarações (Id.71740964-fl.57/59)

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Consoante os fatos, atesta o laudo de constatação preliminar de drogas que o material apreendido apresenta 90,44 g (noventa gramas e quarenta e quatro centigramas), com resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L.
(Maconha).

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação de fundadas suspeitas externada na decisão, ressalto que,
in casu
, não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, porquanto, neste particular, conforme demonstrado, o beneficiário apresenta
endereço fixo
e
primariedade
, isto porque a respeito da ação penal que consubstancia a decisão combatida pelo impetrante, em consultas ao sistema do Poder Judiciário, constata-se, que o paciente foi absolvido por decisão prolatada em 01/12/2020, nos autos do processo n. 19057-17.2008.811.0042 – Código: 131950, em trâmite perante a 13a Vara Criminal da Capital
, assim como, na mesma Vara,
o processo n o. 790-26.2010.811.0042 Código: 153348, o paciente foi condenado em 28/03/2011, como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Neste diapasão, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são
in casu
, idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Destarte, ainda que existente um mínimo de “
fumaça do cometimento do delito”
, não se vislumbra, no caso deste paciente, o
periculum libertatis
, uma vez que não encontram acostados elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Consigno, que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

A propósito, o aresto:

“HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
TRÁFICO ILÍCITO
DE
DROGAS. PEDIDO
DE LIBERDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MEDIDAS CAUTELARES.

PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES. A prisão preventiva só deve ser mantida quando as
medidas
cautelares se mostrarem insuficiente e inadequadas, uma vez que a medida extrema somente tem lugar quando a realidade fática demonstra sua necessidade.”
(TJMT; HC 91347/2015; Várzea Grande; Rel. Des.
RUI
RAMOS
RIBEIRO; Julg. 18/08/2015; DJMT 25/08/2015; Pág. 50)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
em favor de EVERSON DA SILVA NEVES para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições:

1)
comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5a dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimada;

3)
comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser comunicado para os atos processuais;

4)
não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

5)
não se envolver em outra infração penal;

6)
submeter-se a
monitoramento
eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se,
o juízo singular
, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o que o descumprimento dessas medidas, isolada ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.

Comunique-se, o Juízo da 13a Vara Criminal da Capital, acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021